Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DO EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEL QUE SE APROPRIA DO VALOR DA CAUÇÃO DEVIDO À LOCATÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILILDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É inviável o pedido de absolvição, mormente em face da confissão espontânea do acusado de ter se apropriado de quantia alheia, valendo-se de vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços imobiliários, sendo incontroverso o dolo do agente; ou seja, a sua vontade livre e consciente de se apropriar indevidamente de quantia de que tinha a posse em razão de sua profissão, que não pode ser afastado pela justificativa de estar passando por dificuldades financeiras.

2. O princípio da intervenção mínima prevê, resumidamente, que o direito penal só deve atuar na defesa dos bens jurídicos que não podem ser eficazmente protegidos de forma menos gravosa. Ocorre que a conduta do réu, em apoderar-se de coisa alheia móvel de que detinha posse, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, pois além de trazer graves prejuízos a vítima, representou o risco coletivo, vez que estava à frente de uma imobiliária bem estabelecida no mercado

3. Para aplicação do princípio da insignificância, estabeleceu-se as seguintes condições cumulativas para a aplicação do mencionado instituto: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o princípio da insignificância não pode ser aplicado se o valor apropriado ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato, e ainda se foi praticado no exercício de profissão ou atividade ou mesmo se houver a restituição à vítima. (AgRg no AREsp 1616967/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

4. Na espécie, o acusado se apropriou indevidamente de quantia bem superior ao patamar previsto na jurisprudência e praticou o delito no exercício de sua atividade profissional, tornando a conduta mais reprovável, não se enquadrando nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância.

5. Mantida a reprimenda que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da humanidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.